Tribunal: CARF
Processo: 10166.731026/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731026/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.043 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
RENOSA PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
GANHO DE CAPITAL. INTANGÍVEL. LICENÇAS. NULIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Decisão de primeira instância não analisou argumentos essenciais e que, por si
só, seriam capazes de cancelar a autuação fiscal. Relevantes seria analisar sob o
prisma da redação dada ao §3o do art. 182 por meio da Lei no 11.638/2007
(RTT) e a sua aplicabilidade ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, nos termos do relatório e voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente caso discute “combinações de negócios” realizadas em julho de 2013,
que envolvia integralização de participações societárias na responsável solidária Solar.BR
Participações S.A (“Solar”, “Solidária”), no qual se discute a ocorrência de ganho de capital que
seria devido por Renosa Participações S/A (“Renosa”, “Recorrente”). Foram lavrados dois
Autos de Infração, de IRPJ (R$ 1.745.630.944,67) e CSLL (R$ 628.457.113,37), referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731026/2018-00
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

ano-calendário 2013. Para melhor compreensão do caso, passo à análise dos principais
momentos processuais:
a) Do TVF (fls. 1371-1418)
A fiscalização indica desde o início do TVF que o objetivo procedimento fiscal
era verificar a regularidade tributária relacionada à transação de negócios ocorrida em julho de
2013, na qual a Renosa adquiriu o controle da Solar. A infração teria origem no fato central que,
resumidamente é: a Recorrente integralizou na Solar participações societárias avaliadas
contabilmente em aproximadamente R$ 908 milhões, por um valor aproximado de R$ 2,903
bilhões, resultando em um ganho de capital de R$ 1,995 bilhão, pois a transferência de bens
nesse tipo de transação foi considerada como alienação pela Fiscalização. A operação que
resultou na autuação fiscal era apenas um dos braços de uma grande reorganização societária
envolvendo três núcleos diferentes:
1. Os irmãos Leonardo Torres de Mello e Ricardo Torres de Mello
2. Tasso Ribeiro Jereissati
3. The Coca-Cola Export Corporation.

a.1) sobre as operações societárias:
No ano anterior às operações, o desenho societário destes três grandes grupos era
o seguinte:

Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

As empresas em verde eram controladas pelos irmãos Torres de Mello; aquelas
representadas em azul eram controladas por Tasso Ribeiro Jereissati; já as empresas em vermelho
eram controladas pela The Coca-Cola Export Corporation.
Após a combinação de negócios, o desenho societário mudou, passando a contar com
a holding Solar:
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

Mais detalhadamente, o TVF explica todo o filme da operação que ocorreu em
três dias, do dia 1o a 3 de julho de 2013:
 A Solar havia sido constituída em 25/03/2013 (ata de assembleia geral
nas folhas 973 a 982) como a holding do novo grupo econômico formado
pela fusão de algumas engarrafadoras da Coca-Cola no Brasil - Norsa
Refrigerantes Ltda. Nordeste (CNPJ 07.196.033/0001-06), Companhia
Maranhense de Refrigerantes CMR (CNPJ 06.272.199/0001-93),
Refrescos Guararapes Ltda. REGUA (CNPJ 08.715.757/0001-73) e
Sucovalle - Sucos e Concentrados do Valle Ltda. SUCOVALLE (CNPJ
08.676.991/0001-39), as quais também foram objeto de diligência.
 As participações societárias detidas por cada um dos grupos (Mello,
Jereissati e Coca-Cola) foram integralizadas para a Solar, formando
uma holding. Do grupo Mello e Jereissati, que importam para essa
autuação, assim foram realizadas:
o Do grupo Jereissati: Calila e TJ transferiram em 01/07/2013 o
total de participações que elas possuíam na Nordeste Refrigerantes
(40% das ações). Em troca, receberam 96.740.000 ações da Solar,
que haviam sido emitidas naquela mesma data (ata constante nas
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

fls.
984-1011).
Além
desse
investimento,
Calila
e
TJ
integralizaram R$ 87 milhões na Solar;
o Do grupo Mello: A Recorrente Renosa integralizou capital na
Solar por meio da entrega de todas as ações da CMR em
03/07/2013. Em troca, recebeu 183.260.000 ações da Solar.
 Ato contínuo, a Renosa emitiu também em 03/07/2017 novas ações, os
quais foram subscritas pela Calila e TJ (Grupo Jereissati). Por meio dessa
emissão, a Renosa passou a ter seu controle dividido entre o Grupo Mello
(por meio da Refrigerantes Noreste) e Grupo Jereissati (Calila e TJ).
 Calila e TJ integralizaram o capital da Renosa em 03/07/2013 mediante
transferência das 96.740.000 ações da Solar adquiridas no âmbito da
combinação de negócios dois dias antes e, a contraprestação total recebida
pela Renosa na mesma data foi 280 milhões de ações da Solar
(183.260.000
mais
as
96.740.000
integralizadas
por
TJ/Calila),
representativo de 56% do capital da nova holding naquele momento. O
destaque vermelho no print abaixo ilustra esse momento:

O desenho final completo do desenho societário dos grupos, após a “combinação
de negócios” ficou da seguinte forma:
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

a.2) sobre o ganho de capital:
a.2.1) quais eram as participações societárias que foram alienadas?
Após o desenho final acima constante, é possível observar que a Renosa
integralizou na Solar:
 100% das ações da CMR e
 40% das ações da Nordeste Refrigerantes e R$ 87.676.698,28
Em relação às 100% da CMR, importa lembrar que a mesma adquiriu, dentro
desse contexto da combinação de negócios, 34,34% das quotas da Refrescos Guararapes.
Em relação aos 40% e 87 milhões da Nordeste, esses são oriundos da Calila e TJ.
Tal ponto é importante: esses 40% combinados com os R$ 87 milhões foram formalmente
integralizados na Solar pelas empresas TJ e Calila; na sequência, as ações correspondentes da
Solar que pertenciam à TJ Participações e Calila Investimentos foram
integralizadas/transferidas para o capital da Renosa. No TVF há a seguinte explicação (fls.
1392 e ss.):
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

43. Antes, porém, é necessário explicar o motivo pelo qual a Fiscalização da RFB
considerou que a fiscalizada integralizou 40% das ações da Nordeste Refrigerantes S.A.
na Solar.BR apesar de não ter sido, formalmente, proprietária de ações da Nordeste
Refrigerantes S.A.10 As operações societárias descritas a seguir melhor elucidam a
questão.
44. Em 1/7/2013, TJ Participações e Calila Investimentos integralizaram, na Solar.BR,
seus investimentos na Nordeste Refrigerantes S.A. (40% do total de ações) e R$
87.676.000,00 em dinheiro. Dois dias depois, em 3/7/2013, essas ações da Solar.BR
foram transferidas para a RENOSA PARTICIPAÇÕES a título de integralização de
capital - a fiscalizada emitiu novas ações que foram subscritas pelas empresas TJ
Participações e Calila Investimentos. O valor da subscrição, de acordo com ata de
assembleia geral extraordinária da fiscalizada ocorrida às 11h do dia 3/7/2013, foi R$
297.355.688,75.
45. A sequência dos atos praticados revela que, na verdade, TJ Participações e Calila
Investimentos alienaram sua participação na Nordeste Refrigerantes S/A, somados à R$
87 milhões, para a RENOSA PARTICIPAÇÕES por aproximadamente R$ 297 milhões
em troca de ações da RENOSA PARTICIPAÇÕES. A fiscalizada passou, em seguida, a
deter o controle da Solar.BR, conforme explicado anteriormente.
46. Os atos ocorridos em sequência permitiram que TJ Participações e Calila
Investimentos (empresas controladas por Tasso Jereissati) adquirissem a mesma
quantidade de ações da RENOSA PARTICIPAÇÕES que a Refrigerantes Noroeste -
companhia controlada por empresas ligadas à família Torres de Mello. Não por acaso,
na mesma assembleia da RENOSA PARTICIPAÇÕES de 3/7/2013 que decidiu pela
subscrição de ações pela família Jereissati – igualando o número de ações da família
Mello, também foi deliberado que o Conselho de Administração da fiscalizada teria dois
presidentes: Leonardo Torres de Mello e Tasso Ribeiro Jereissati.
47. O objetivo final desses atos praticados em sequência é claro: divisão idêntica do
controle da RENOSA PARTICIPAÇÕES entre os núcleos Torres de Mello e Jereissati
(mediante transferência, pelas empresas TJ e Calila, de R$ 87 milhões e de 40% das
ações da Nordeste Refrigerantes S/A) e, ato contínuo, aquisição do controle da Solar.BR
pela RENOSA PARTICIPAÇÕES. Tal objetivo também está estampado nas
demonstrações financeiras da RENOSA PARTICIPAÇÕES, quando lá se menciona que
a participação societária na Nordeste Refrigerantes S/A é considerada como parcela da
contraprestação transferida pela RENOSA PARTICIPAÇÕES para aquisição do
controle da Solar.BR. Assim, a subscrição de ações da Solar.BR pelas empresas ligadas
a Tasso Jereissati em 1/7/2013 é mero ato preparatório com vistas a atingir o objetivo
final.

a.2.1) qual foi o custo contábil das ações?
Após esclarecer esta premissa dos 40% e R$ 87 milhões envolvendo TJ, Calila e
Renosa, o TVF analisa o custo contábil das participações alienadas. O resumo da avaliação
está no quadro abaixo elaborado por esta Conselheira:
CUSTO CONTÁBIL
Origem
Valor
40% das ações da Nordeste Refrigerantes S.A.
R$ 209.679.688,75
100% das ações CMR
R$ 698.558.720,38
TOTAL:
R$ 908.238.409,13

Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

Em relação aos 40% da Nordeste, o TVF assim explica (fls. 1400-1401):
“A fiscalizada contraiu tal participação societária mediante uma sequência de atos no
âmbito do processo de reestruturação societária que culminou na aquisição do controle
da Solar.BR18. Em 1/7/2013, TJ Participações e Calila Investimentos integralizaram, na
Solar.BR, seus investimentos na Nordeste Refrigerantes S.A. (40% do total de ações) e
R$ 87.676.000,00 em dinheiro. Dois dias depois, em 3/7/2013, essas ações da Solar.BR
foram transferidas para a RENOSA PARTICIPAÇÕES a título de integralização de
capital - a fiscalizada emitiu novas ações que foram subscritas pelas empresas TJ
Participações e Calila Investimentos. O valor do aumento de capital, de acordo com a
ata de assembleia geral extraordinária da fiscalizada ocorrida às 11h do dia 3/7/2013, foi
R$ 297.355.688,75.
Conforme já demonstrado neste Termo de Verificação Fiscal, a sequência dos atos
praticados em apenas dois dias revelam que, na verdade, TJ Participações e Calila
Investimentos alienaram suas participações na Nordeste Refrigerantes S/A, somados a
R$ 87 milhões, para a RENOSA PARTICIPAÇÕES por aproximadamente R$ 297
milhões em troca de ações dessa que passou a ser a adquirente do controle da Solar.BR.
A subscrição de ações da Solar.BR pelas empresas ligadas a Tasso Jereissati em
1/7/2013 foi mero ato preparatório.
67. Dessa forma, o custo contábil de aquisição, na fiscalizada, de 40% das ações da
Nordeste Refrigerantes S.A. foi R$ 297.355.688,75 subtraído do valor integralizado em
dinheiro – R$ 87.676.000,00, resultando em R$ 209.679.688,75.

Em relação aos 100% da CMR, o TVF assim explica (fl. 1401):
(...) seu valor contábil em 30/6/2013 era R$ 644.800.000,00 de acordo com balanço
apresentado durante o procedimento fiscal (folhas 532 e 533). O contribuinte
esclareceu, em reposta ao TIF n. 1 (folhas 529 a 531), que houve deliberação de
distribuição de R$ 9.212.000,00 a título de dividendos entre a data-base do referido
balanço e a data de aquisição da Solar.BR para fins contábeis, resultando em um valor
contábil ajustado de R$ 635.588.000,00 (R$ 644.800.000,00 - R$ 9.212.000,00). Havia,
ainda, registro contábil de ágio (conta contábil n. 13301001) na aquisição das ações da
CMR pela fiscalizada no montante de R$ 62.970.720,38. Assim, o custo contábil do
investimento na CMR era R$ 698.558.720,38 (R$ 635.588.000,00 + R$ 62.970.720,38)
na data da combinação de negócios.

a.2.2) qual foi o valor da alienação das ações?
Para chegar no preço da alienação das ações da CMR e da Nordeste Refrigerantes
S.A., o TVF indica que a Fiscalização usou: (i) valor contábil do patrimônio líquido dessas
empresas, ao qual foi acrescido (ii) o valor das licenças associadas à marca Coca-Cola
Company (um ativo intangível). Tal intangível, não estava nos livros contábeis das empresas.
Seu reconhecimento e mensuração para valor justo se deu com base em laudos apresentados pela
Recorrente e elaborados pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda entre janeiro e
dezembro de 2014 (fls. 317 a 431 e 633 a 683).
Em relação ao valor do patrimônio líquido das três investidas, temos o seguinte
quadro:
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empresa
Valor
CMR.
R$ 635.588.000,00
Nordeste Refrigerantes S.A.
R$ 384.195.000,00
Refrescos Guararapes
R$ 367.007.000,00

Tais informações foram prestadas pela Renosa em resposta ao TIF n. 1.15, que
sofreu ajuste em razão da distribuição de dividendos (vide fls. 527-621):

Em relação ao valor das licenças (ativo intangível) havia laudo elaborado pela
Deloitte, cujo objetivo era fornecer subsídios para a Solar no processo de alocação de preço de
compra. O TVF indica que consta expressamente no laudo: “Considerando a importância do
ativo intangível Licença para o negócio e sua capacidade de geração de benefícios futuros,
considerou-se a Licença como um ativo intangível adquirido na transação”. Constou essa tela
no TVF para ilustrar (fl. 1404):

Por esta razão, a Fiscalização entendeu que o valor apurado do ativo intangível,
avaliado a valor justo, integraria o preço pactuado para transferência das participações societárias
da Renosa para a Solar. Logo, se o referido ativo não era reconhecido contabilmente na
fiscalizada, a partir do momento em que ele é mensurado a valor justo em montante superior ao
custo contábil, haverá ganho de capital quando da alienação dessas participações. Ocorre que o
valor desse intangível (licenças) representa boa parte do valor das participações (fl. 1404):
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

O TVF justifica em diversos momentos a razão pela qual não é possível
desconsiderar os ativos intangíveis:
83. É descabido entender que a administração da RENOSA PARTICIPAÇÕES decidiu
subscrever ações da Solar.BR com um custo 50% superior àquele assumido pelas
empresas TJ Participações e Calila Investimentos dois dias antes e 35% superior ao
valor praticado pela Recofarma e Coca-Cola Indústrias um dia antes. Também não é
razoável aceitar que TJ Participações e Calila Investimentos tenham integralizado suas
ações da Solar.BR na RENOSA PARTICIPAÇÕES por um preço 18% inferior àquele
praticado no mesmo dia pela RENOSA ao subscrever ações da Solar.BR. Essas simples
constatações evidenciam e confirmam que o ato da subscrição a valor contábil não pode
ser considerado isoladamente para aferição de ganho ou perda de capital na combinação
de negócios sob análise, visto não refletir o verdadeiro valor das ações da Solar.BR
recebidas em contrapartida pela alienação das participações societárias negociadas.
84. Por outro lado, ao reconhecer e mensurar o ativo intangível, representado por
licenças da marca Coca-Cola e direito de lavra de água mineral, conclui-se que o valor
dos bens alienados pela RENOSA PARTICIPAÇÕES corresponde ao preço total das
ações da Solar.BR recebidas em pagamento pela fiscalizada, conforme evidenciado nos
parágrafos seguintes.

Assim, de acordo com os laudos, o TVF indica os seguintes valores:

O resultado da soma do patrimônio líquido e do valor das licenças (ativo
intangível) constou assim no TVF, de acordo com a aferição realizada pela Fiscalização:
ATIVO INTANGÍVEL
Empresa
Valor
CMR
R$ 1.267.498.000,00
Nordeste Refrigerantes S.A.
R$ 1.507.413.000,00
Refrescos Guararapes
R$ 709.915.000,00
TOTAL
R$ 1.267.498.000,00
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

a.2.2) qual foi a base de cálculo tributável?
Segundo o TVF, o ganho de capital que deveria ter sido pago pela Renosa na
combinação de negócios está explicitado na tabela abaixo:

Esclarece que:
86. Em pagamento, a RENOSA PARTICIPAÇÕES recebeu 56% das ações da
Solar.BR. Neste ponto, é necessário compreender que, logo após a combinação de
negócios, o capital da Solar.BR era composto por 100% do capital das empresas CMR,
Nordeste Refrigerantes S.A., Sucovalle e Refrescos Guararapes, além dos R$
87.676.698,28 integralizados em dinheiro, conforme minuciosamente relatado neste
Termo de Verificação Fiscal e ilustrado a seguir. Logo, a contraprestação recebida pela
RENOSA PARTICIPAÇÕES equivale a 56% desses ativos.

Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

Segundo a Fiscalização, o valor dos bens integralizados na Solar na combinação
de negócios apurado com base nos balanços e laudos de avaliação apresentados pelo contribuinte
durante o procedimento fiscal, são os seguintes:

Sobre este ponto da base de cálculo, o TVF encerra com esse esclarecimento:

89. Segundo os números apresentados, ao considerarmos a situação fática real com os
preços das participações societárias mensuradas pela soma do patrimônio líquido
contábil com o valor do ativo intangível não reconhecido contabilmente, conclui-se que
a RENOSA PARTICIPAÇÕES integralizou R$ 2.991.190.709,28 na Solar.BR e
recebeu, em contrapartida, bens inicialmente avaliados em R$ 2.854.422.849,11. A
diferença encontrada, provavelmente correspondente a ágio por expectativa de
benefícios futuros suportado pela RENOSA PARTICIPAÇÕES - adquirente do controle
da Solar.BR, representa apenas 5% dos valores transacionados.
90. Tais cálculos foram apresentados para corroborar o entendimento defendido neste
Termo de Verificação Fiscal de que, na verdade, o preço das participações societárias
integralizadas na Solar.BR baseia-se não apenas no valor contábil, mas também no valor
do ativo intangível (licenças e direito de lavra) não reconhecido contabilmente.

a.3) aplicação da multa isolada em 50%:
Com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei 9.430/1996, foi aplicada multa
isolada em 50% sobre o valor dos pagamentos mensais não efetuados e não justificados em
balanços/balancetes de suspensão ou redução.

a.4) aplicação da multa de ofício majorada em 150%:
Com base no § 1o do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, se entendeu pela aplicação da
multa majorada, pois a Fiscalização enquadrou a conduta descrita como fraude e conluio entre
Renosa e Solar, conforme previsto nos arts. 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964. No TVF, está indicado
que a Renosa omitiu a parcela mais significativa do preço de venda das participações societárias
que detinha – a parcela referente ao ativo intangível (licenças da marca Coca-Cola e direito de
lavra de água mineral). E que tal fato evidenciaria que o contribuinte agiu com o intuito de
impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

a.5) sobre a responsabilidade solidária da Solar:
Por meio da caracterização de grupo econômico, a Fiscalização entendeu que
haveria interesse comum da Solar na situação que constituiu fato gerador. Segundo a
Fiscalização “foi demonstrado que a Solar.BR informou falsamente, em atas de assembleia
geral, que o preço de emissão de suas ações, subscritas pela RENOSA PARTICIPAÇÕES em
julho de 2013” (fl. 1416). Assim constou no TVF:

113. Assim, o contribuinte e a Solar.BR, integrantes de um grupo econômico de fato por
coordenação (unidade de direção) e por subordinação, tinham conhecimento das
verdadeiras bases de preço pactuadas, mas decidiram omitir expressiva parcela (aquela
referente ao ativo intangível) com o interesse comum de reduzir indevidamente os
tributos incidentes.
114. Portanto, RENOSA PARTICIPAÇÕS e Solar.BR respondem solidariamente pelo
total do crédito tributário apurado neste procedimento fiscal, conforme previsão do art.
124, inciso I, do CTN.

b) Do Acórdão Recorrido
O Acórdão no 12-107.814, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO (fls. 1646-
11685), julgou improcedente as Impugnações apresentadas pela contribuinte Renosa e pela
solidária Solar.
Em relação ao ganho de capital, consigna que não houve controvérsia a respeito
do custo de aquisição apurado no TVF no valor de R$ 908.238.409,13. O que restou controverso
foi a existência do ganho de capital em razão do valor da alienação – que considerou o
intangíveis – e também quanto à propriedade dos investimentos na Nordeste Refrigerantes. No
entender da DRJ, não há como discutir a exclusão desses ativos como parte do valor da
alienação, pois (fl. 1663):
(...) resta comprovado o propósito de definir o Valor Justo ("'Fair Value") dos
intangíveis para determinar o preço de alienação. Seria flagrante ficção alienar a
participação na CMR, que detém licença da coca-cola (marca mundial) para
industrializar e comercializar seus produtos em parte do território nacional, sem
considerar no preço o valor deste intangível.
Refuta também as alegações relativas a possibilidade de diferimento. A DRJ
entendeu que, quando da efetivação da combinação de negócios, já havia a mensuração do valor
justo dos ativos negociados (licenças) mediante laudo de empresa especializada.
Também afasta o argumento a respeito da inclusão dos 40% da participação da
Nordeste. Para a DRJ, deve-se ter em conta o fato de haver uma complexa reestruturação
societária envolvendo três grandes grupos para formar uma holding. Em um curtíssimo tempo de
combinação de negócio, as etapas do processo, às vezes, tem como única finalidade a de permitir
a realização de etapa seguinte, que, no caso, seria o controle da Solar pela Renosa.
Em relação à multa de ofício qualificada, é tecida as mesmas considerações
sobre intuito doloso de promover evasão fiscal, razão pela qual esse ponto também foi mantido
na autuação fiscal – da mesma forma ocorreu em relação à multa isolada, inclusive sendo
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

refutada a alegação de impossibilidade de cumulação de ambas; e, o mesmo ocorre quanto à
incidência de juros sobre multa de ofício. Todos os três pontos foram rejeitados no Acórdão da
DRJ.
Em relação à solidariedade (art. 124, I do CTN), também são tecidas as mesmas
considerações sobre o interesse comum em ocultar o fato gerador. Assim, tal alegação foi
refutada.
c) Dos Recursos Voluntários
Foram apresentados Recursos Voluntários pelo contribuinte (fls. 1704-1753) e
pela solidária (fls. 1794-1811).
Em relação ao Recurso Voluntário da Renosa, em apertada síntese, a
contribuinte fundamenta sua pretensão recursal em três pontos:
 Nulidade da decisão de primeira instância, visto que não teria sido
enfrentado o argumento relativo ao diferimento da tributação considerando
o art. 36 do DL 1598/77, que autorizaria que o ganho de capital seria
tributado somente por ocasião da realização daqueles ativos intangíveis.
 Improcedência dos Autos de Infração:
o Em observância ao CPC 15, por ter se tornado controladora de
SOLAR em razão de uma combinação de negócios, teve de avaliar
a operação a seus valores justos. Neste contexto, foram
encomendados laudos de avaliação do valor justo dos ativos
transferidos a SOLAR, o que envolveu a avaliação de ativos
intangíveis vinculados às licenças e direitos de lavra de água
mineral detidos por tais empresas.
o Embora a Recorrente jamais tenha sido proprietária de qualquer
investimento em NORSA, sustentou a fiscalização que a
Recorrente também teria auferido ganho de capital com relação à
transferência, para Solar, de participação de 40% naquela empresa.
Segundo o TVF, o conferimento dos investimentos detidos por TJ
e Calila em NORSA em Solar teria sido um "mero ato
preparatório" para que o controle da Recorrente fosse dividido
igualmente entre os grupos Mello e Jereissati, e que, "na verdade",
o que teria ocorrido foi a alienação, por TJ e Calila à Recorrente,
de 40% em NORSA para que a última adquirisse o controle de
SOLAR.
o Os grupos Jereissati, Coca-Cola e Mello, ao reunirem em uma
empresa seus ativos vinculados ao segmento de bebidas do
"Sistema Coca-Cola", não houve realização financeira desses
ativos nem alteração de seu valor contábil no processo de
transferência dos mesmos para Solar. A atribuição de novo valor
ao investimento da Recorrente em SOLAR, mediante o registro do
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

mesmo por seu valor justo, decorre de fato diverso e seria
absolutamente neutro, em termos fiscais.
o No âmbito da legislação tributária, o DL n° 1.598/77 prevê na
redação original do seu art. 35 que a contrapartida do aumento do
valor de bens do ativo, em virtude de nova avaliação baseada em
laudo, nos termos do artigo 8o da LSA, não é computada no lucro
real enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação. A
reavaliação acarreta o aumento do valor contábil do bem reavaliado
e, por isso, (i) eleva o montante das depreciações e amortizações
computadas no lucro real e (ii) interfere no cálculo de ganho ou
perda de capital decorrente da eventual alienação do bem
reavaliado, de sua baixa, etc. Para eliminar os efeitos fiscais acima
mencionados - todos responsáveis por uma redução do lucro e,
consequente, dos tributos incidentes sobre o mesmo - o § 1o do art.
35 prevê que seja computada no lucro real o montante da reserva
de reavaliação realizada em razão (i) da alienação do bem
reavaliado; (ii) de sua depreciação, amortização, exaustão, baixa
por perecimento, etc. Com esse procedimento, o DL n° 1.598/77
impõe que se adicione ao lucro real valor que compense as perdas
fiscais acima referidas, tornando as reavaliações totalmente
neutras, em termos de tributação. Essas eram as regras que
disciplinavam as reavaliações, as quais deixaram de ser
contempladas na LSA em razão das alterações por ela sofridas no
processo de convergência entre as normas contábeis brasileiras
("BR-GAAP") e as normas internacionais ("IFRS"). Não obstante,
no que se refere a "reavaliações", a conta "Ajustes de Avaliação
Patrimonial" foi mantida e a redação do § 3o do art. 182, constante
da Lei n° 11.638/2007, foi mantida com mínimas alterações:
basicamente, a expressão "valor de mercado" foi substituída por
"valor justo".
o O resultado positivo do ajuste a valor justo dos investimentos da
IMPUGNANTE em SOLAR veio a ser destacados em subconta
de-seu registro que permite perfeitamente identificar o seu
montante. Isso ocorreu na vigência do RTT, o que significa que,
quando as contabilidades fiscais e societárias foram unificadas,
com o fim do RTT, o requisito previsto no art. 17 da Lei n°
.12.973/14 para o diferimento da tributação do alegado ganho de
capital já tinha sido preenchido.
 Inexistência de fraude ou conluio para qualificação da multa
 Improcedência da cumulação da multa isolada e multa de ofício
 Não incidência dos juros sobre multa de ofício
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

Em relação ao Recurso Voluntário da Solar, em apertada síntese, sustenta que
não há interesse comum, pois os seus interesses jurídicos e econômicos seriam opostos. Logo,
não haveria hipótese de aplicação do art. 124, I, do CTN.
Após, o processo foi a mim distribuído e pautado para julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – Admissibilidade Recursal
A intimação da contribuinte ocorreu em 06/06/2019 (fl. 1697), e o protocolo do
Recurso Voluntário em 05/07/2019 (fl. 1703). Já em relação à solidária, sua intimação ocorreu
em 25/06/2019 (fl. 1844), e o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu em 05/07/2019 (f. 1793).
Assim, reconheço a tempestividade e adequada representação processual –
demonstrada à época da Impugnação. Logo, ambos recursos merecem ser conhecidos.

II – Preliminar: nulidade do Acórdão recorrido.
Segundo a Renosa, a decisão de primeira instância administrativa seria nula, pois
não teria entendido e, por consequência, bem analisado um dos principais argumentos da sua
defesa: a possibilidade de diferimento da tributação em razão do art. 36 do DL no 1.598/77.
Segundo o argumento da contribuinte, tal dispositivo legal seria semelhante ao art. 17 da Lei n
12.973/14, e que traria regra que permite reconhecer ganho de capital somente por ocasião da
realização dos ativos intangíveis.
Realmente, quando olhamos para a decisão de primeira instância, o único
parágrafo que trata a respeito do diferimento está abaixo destacado (fl. 1665):
“Quando se calcula o valor da participação da Renosa na Solar, em 30/06/13 obtém-se:
Percentual de participação * (PL em 30/06/13 + Licenças avaliadas em 30/06/13 +
dinheiro) = 56% * (1.416.334.659,13 + 3.593.173.000,00 + 87.676.000,00) =
2.854.422.849,11. Observa-se que o valor não corresponde exatamente àquele tomado
como valor da alienação pela Fiscalização já mencionado de R$ 2.903.514.011,00, o
que pode ser explicado como uma diferença a título de ágio. Na verdade, a diferença a
título de ágio seria até um pouco maior, pois a Renosa integralizou na Solar
2.903.514.011,00 + 87.676.000,00 = 2.991.190.011,00. A Fiscalização esclarece o
ponto no TVF, item 89:
89. Segundo os números apresentados, ao considerarmos a situação fática real com os
preços das participações societárias mensuradas pela soma do patrimônio líquido contábil
com o valor do ativo intangível não reconhecido contabilmente, conclui-se que a
RENOSA PARTICIPAÇÕES integralizou RS 2.991.190.709,28 na Solar.BR e recebeu,
em contrapartida, bens inicialmente avaliados em R$ 2.854.422.849,11. A diferença
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

encontrada, provavelmente correspondente a ágio por expectativa de benefícios futuros
suportado pela RENOSA PARTICIPAÇÕES - adquirente do controle da Solar.BR,
representa apenas 5% dos valores transacionados. (gn)
Também não procedem as alegações destinadas suportar o diferimento do ganho
de capital (vide item 4.27 da Impugnação), pois, quando da efetivação da
combinação de negócios já havia a mensuração do valor justo dos ativos
negociados (licenças) mediante laudo de empresa especializada, assim, descabido
falar em período de mensuração após o encerramento das transações resultantes
na Holding Solar.BR e no seu controle pela Renosa.
Outro ponto importante da impugnação diz respeito à alienação da participação na
empresa NORSA, alega a impugnante ser absurda a inclusão das transferências de tal
participação (40% da Norsa à Solar) no cálculo do ganho de capital, no item 4.64 de sua
peça de contestação pergunta:
E, nesse parágrafo, sua análise sobre o diferimento diz respeito à existência de
laudo, e não a respeito do dispositivo legal referido, dos efeitos e incidência sobre o caso. Ocorre
que tal ponto é capaz, por si só, de infirmar o direito da Recorrente Renosa. Caso se entendesse
como procedente esse argumento, a autuação não mais subsistiria. É claro que o julgador não
está obrigado a responder todos os argumentos trazidos pelas partes, mas os fundamentos que
são capazes, de forma autônoma de infirmar o direito alegado, estes devem ser analisados, sob
pena de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do CPC.
Em verdade, ainda que não tenha sido trazido em seus argumentos sobre a
nulidade, me parece que ainda mais relevantes seria avaliar também sob o prisma da
redação dada ao §3o do art. 182 por meio da Lei no 11.638/2007 (RTT) e a sua aplicabilidade
ao caso, ao lado da argumentação relativa ao art. 17 da Lei no 12.973/14 (ainda que essa
inaplicável ao caso) principalmente em razão desse argumento trazido pela Renosa (Impugnação,
fl. 1478):

O mais adequado seria que a decisão Recorrida tivesse abordado esse pontos
acima destacados, seja para decidir sobre a procedência ou improcedência, ou até mesmo pela
ausência de documentos comprobatórios juntados à impugnação que pudessem comprovar o
referido destaque em subcontas dentro da vigência do RTT. Tal questão não foi abordada pelo
Acórdão recorrido e, não podemos aqui conhece-los, sob pena de estarmos sob o risco de
supressão de instância.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.043 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731026/2018-00

Por tais razões, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, especialmente
em relação ao argumento trazido em impugnação no §4.27 na fl. 1478.
III – CONCLUSÕES
Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os Recursos e acolher a preliminar
de nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja
proferida nova decisão pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2135
DF CARF MF
Original